Tribunal: TJDFT
Processo: 0732351-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732351-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON MORAIS TEMOTEO IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTEL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, contra ato do d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013[1] (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para prolação da sentença (ID 29786642). Em síntese, afirma o impetrante que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 790 (setecentos e noventa), com a instrução encerrada em 18/12/2020 e até o momento a sentença não fora prolatada. Sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito, porquanto inexistem elementos concretos nos autos que indiquem que a liberdade do paciente importe em risco à ordem pública, de sorte a evidenciar a desnecessidade da medida constritiva. Afirma que, no ordenamento constitucional vigente, a prisão provisória constitui medida excepcional, pois a liberdade é a regra, bem como noticia que o d. Juízo a quo revogou a prisão preventiva do corréu Artur Barros Seixas e o c. Superior Tribunal de Justiça concedeu a liberdade provisória ao codenunciado Bruno. Acrescenta que a segregação cautelar não atende ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, se condenado, eventual pena aplicada importará sanção menos gravosa e será fixado regime prisional mais brando ao que ele se encontra atualmente submetido. Por fim, tece considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e cita o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição do encarceramento por prisão domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Prefacialmente, cumpre registrar que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, foram devidamente apreciados, em 21/11/2019, no julgamento do habeas corpus no 0724646-03.2019.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador Mario Machado, tendo esta egrégia Turma, por unanimidade, denegado a ordem, consignando a legalidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em face das circunstâncias específicas do caso concreto e da periculosidade do paciente (Acórdão no 1217407). Observa-se, ainda, que, no julgamento do habeas corpus no 0706927-71.2020.8.07.0000, em 16/4/2020, esta egrégia Turma Criminal, por maioria, denegou a ordem, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Acórdão no 1243298). Portanto, o writ será admitido parcialmente, somente quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. In casu, o impetrante noticia que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 790 (setecentos e noventa), com a instrução encerrada em 18/12/2020 e até o momento a sentença não fora prolatada. Nada obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 25/07/2019, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, haja vista que as investigações revelaram “incessante prática de crimes de homicídio qualificado pelos integrantes da organização criminosa, por vezes sendo a vítima atingida por dezenas de disparos de arma de grosso calibre, além de outros delitos graves, como roubos, rufianismo, tráfico de drogas e de armas e lavagem de capitais”, por conveniência da instrução criminal, para garantir a integridade física e “um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas para que seja eficaz a colheita de provas, sobretudo em razão da notícia, mencionada em diversos trechos da representação ofertada pela autoridade policial, de ameaças de morte a testemunhas de delitos e assassinatos de pessoas que delataram membros do grupo”, destacando ter sido “apurada inclusive a participação ativa de advogados dos integrantes da organização criminosa nessas espécies de delitos”. A constrição provisória também tem por objetivo impedir eventual fuga dos envolvidos, porquanto “os elementos indicam que a organização criminosa possuí vínculo com facções de outras unidades da federação e que os membros da organização utilizam documentos públicos ideologicamente falsos para se furtar à ação do poder público”, podendo, assim, frustrar a aplicação da lei penal (IDs 29786648/29786656). Convém destacar que a custódia cautelar do acusado foi reavaliada em diversas oportunidades pelo Colegiado integrado por três Juízes, e, pelo Tribunal de Justiça, nos vários habeas corpus impetrados pelos denunciados, sendo que o último reexame, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, foi realizado em 12/8/2021 pelo Colegiado de 1o Grau, o qual manteve a prisão preventiva de vários denunciados, dentre eles, a do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPC, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JADSON BARBOSA GONCALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO (a pedido ID 99520879), WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, sobre todos os acusados pesam indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além do mais, finda a instrução probatória, os autos estão em conclusos para os julgadores, analisando os autos para prolação de sentença, a qual se avizinha. Ademais, constata-se que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata de crime de suposta associação criminosa, integrada pelos acusados com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento, já tendo inclusive condenação de parte do grupo nos processos 0705185-57.2020.8.07.0017 e 0703931-83.2019.8.07.0017. Além da gravidade concreta desses fatos, há notícia de envolvimento dos réus em outros crimes de natureza grave, revelando a sua reiteração criminosa e propensão a práticas ilícitas. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Ademais, o feito se encontra com instrução criminal encerrada com os autos conclusos para prolação de sentença Ante o exposto, MANTEMOS a PRISÃO PREVENTIVA de JADSON BARBOSA GONÇALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Após intimação, retornem-se os autos, com urgência, conclusos para julgamento. Riacho Fundo/DF, 12 de agosto de 2021. Atalá Correia Juiz de Direito Dr. Waldir da Paz Almeida Juiz de Direito Ângelo Pinheiro Fernandes de Oliveira Juiz de Direito. Depreende-se dos documentos que instruíram a impetração e da consulta aos andamentos processuais da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, que o paciente foi denunciado e preso por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Ressalte-se que a referida organização criminosa seria responsável pela prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Segundo a decisão que decretou a custódia cautelar, o paciente Wellington Morais Temoteo, vulgo Zé Wiltinho, é conhecido como o homem de confiança de Fabiano, um dos principais líderes da organização criminosa COMBOIO DO CÃO. Consta que Wellington era cadastrado como visitante de FB no presídio e o via com frequência, pois era o responsável pela transmissão de mensagens entre as lideranças presas e os integrantes que se encontravam em liberdade. É relatado, ainda, que a confiança de Fabiano no paciente era tamanha que o nomeou como responsável pela guarda de um fuzil de propriedade de organização criminosa, o qual estaria sendo ocultado em sua residência no Setor Habitacional Sol Nascente (ID 29786656 – pág. 12). A d. autoridade apontada como coatara registrou, ainda, que “tais fatos são corroborados pelos dados das visitas recebidas por FB elencadas abaixo, bem como por relatos de inteligência do sistema prisional que tivemos acesso e indicam a possível localização da arma no Setor Habitacional Sol Nascente.”. Ora, é cediço que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos. Com efeito, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora para prolação da sentença deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. Noutro giro, conforme alegado pelo impetrante, a instrução processual já se encerrou, de sorte que, em exame perfunctório, vislumbra-se a possibilidade de aplicação, na espécie, do enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. No caso em exame, verifica-se que se trata de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, diversas audiências realizadas, com oitiva do delator, várias testemunhas, dentre elas, uma sigilosa, e interrogatório dos réus, tendo sido formado, inclusive, um colegiado em primeiro grau para o julgamento das ações penais. Ademais, consoante acima expendido, a consulta ao andamento da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 evidencia que a prisão provisória do paciente foi regularmente reavaliada, tal como prescreve a norma inserta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Doutra parte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. No tocante à alegação de que encarceramento provisório do paciente se mostra desproporcional, porquanto, se condenado, o regime para o seu cumprimento não será o fechado, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, especialmente quanto à prolação de sentença. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] § 2o Esta Lei se aplica também: I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Redação dada pela lei no 13.260, de 2016) Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (...). § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...); II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal; III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;